Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLELESCENTES. LEI HENRY BOREL. ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS-TRATOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. PACIENTE GENITOR. AGRESSÕES FÍSICAS SISTEMÁTICAS. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PACIENTE GENITORA. IMPUTAÇÃO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE OMISSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ROBUSTA DE RISCO ATUAL E INDIVIDUALIZADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VISITAS SUPERVISIONADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos qualificados, em contexto de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, no qual se alega alteração superveniente do quadro fático-probatório após os depoimentos especiais das vítimas, ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da custódia, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive domiciliar, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
2. A admissibilidade da prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, estando igualmente presentes, em tese, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela denúncia recebida, pelos depoimentos das crianças, pelos registros fotográficos e audiovisuais da residência e pelos demais elementos informativos coligidos aos autos, aptos a configurar o fumus comissi delicti.
3. Em hipóteses que envolvem tutela cautelar penal com repercussão direta sobre a vida de crianças de tenra idade, a análise do periculum libertatis deve ser concretamente individualizada em relação a cada paciente, em compatibilização com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, sem afastar o caráter excepcional da prisão preventiva.
4. Quanto ao paciente genitor, a manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada, diante da existência de elementos concretos que indicam agressões físicas reiteradas contra um dos filhos, com emprego de cabo de vassoura e produção de marcas visíveis, além da exposição das crianças a contexto doméstico degradante e de uso de substâncias entorpecentes, circunstâncias que revelam risco atual à integridade física e psicológica das vítimas e evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.
5. O histórico criminal desfavorável do paciente, com registros anteriores por crimes patrimoniais graves, embora não autorize presunção automática de culpabilidade, constitui dado idôneo a reforçar, em conjunto com a concreta imputação de violência contra os descendentes, a conclusão acerca da persistência do risco e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
6. Diversamente, em relação à paciente genitora, a manutenção da prisão preventiva não se sustenta, por ausência de demonstração robusta, concreta e individualizada de que sua liberdade represente risco atual e intolerável às vítimas, não bastando, para esse fim, a mera descrição de quadro de vulnerabilidade social, precariedade habitacional e desorganização doméstica, sob pena de indevida criminalização da pobreza.
7. Os elementos dos autos, no tocante à genitora, revelam imputação de natureza predominantemente omissiva, sem a mesma densidade probatória quanto à prática ativa de violência física, ressaltando-se que o episódio em que uma das crianças foi encontrada sem a presença imediata da mãe, ao menos em juízo de cognição sumária, não evidencia abandono doloso, mas quadro de precariedade material e ausência de rede de apoio, insuficiente, por si só, para legitimar a prisão cautelar prolongada.
8. A finalidade protetiva da intervenção estatal, no caso da genitora, mostra-se adequadamente preservada mediante a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da manutenção do acolhimento institucional das crianças até ulterior reavaliação técnica e jurisdicional pela vara competente.
9. Revela-se igualmente cabível a revogação parcial da suspensão absoluta de contato e de visitas em relação à genitora, com substituição por visitas presenciais regulares e supervisionadas, em local e condições definidos pela rede técnica, preservando-se o vínculo afetivo materno-filial sem afastar a proteção integral das crianças, mantida, contudo, integralmente a proibição de aproximação e visitas quanto ao corréu.
10. Ordem conhecida e parcialmente concedida para denegar o writ em relação ao paciente genitor e concedê-lo parcialmente à paciente genitora, a fim de revogar sua prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas, com manutenção do acolhimento institucional das crianças e autorização de visitas supervisionadas.